Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-52.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000142-52.2023.8.11.9005.
Impetrante: JONATA KARAN MATHEUS.
Autoridade Coatora: Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.
Litisconsorte: BANCO BMG SA.
Data do Julgamento: 18/04/2023.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.
1- Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.
2- Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000142-52.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023